Tribunal: TJMT
Processo: 1032575-84.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032575-84.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIMARY DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 029.510.711-16 (RECORRENTE), JOICY PAULO DA COSTA - CPF: 021.479.061-40 (ADVOGADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0037-05 (RECORRIDO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGADO FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais, ao fundamento de ausência de comprovação mínima acerca da ocorrência do alegado furto nas dependências da empresa requerida.

É o relato do necessário.

V O T O

Colendos Pares;

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil da reclamada em razão de suposto furto de bicicleta ocorrido em estacionamento disponibilizado aos consumidores, bem como à suficiência do conjunto probatório produzido pela autora para demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

Pois bem.

Embora incontroversa a incidência das normas consumeristas ao caso concreto, bem como a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tal circunstância não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Este, inclusive, é o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

No caso dos autos, a recorrente instruiu a inicial com boletim de ocorrência lavrado no dia posterior ao alegado fato, cupom fiscal de compra realizada no estabelecimento, nota fiscal da bicicleta sem identificação do adquirente e fotografia do bem em local diverso das dependências da reclamada.

Todavia, tais documentos, isoladamente considerados, não são suficientes para comprovar que o alegado furto efetivamente ocorreu no estacionamento do estabelecimento comercial.

O boletim de ocorrência, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, possui natureza unilateral e meramente informativa, servindo apenas para demonstrar que determinada declaração foi prestada perante a autoridade policial, não constituindo prova robusta da ocorrência do fato narrado.

Além disso, inexistem nos autos, vídeo de câmera de monitoramento, fotografias do local no momento do suposto furto, protocolos administrativos, registros de atendimento, mensagens, imagens, testemunhas ou qualquer outro elemento mínimo apto a corroborar a narrativa autoral.

Importante destacar que a própria autora requereu o julgamento antecipado da lide, deixando de indicar interesse na produção de prova testemunhal ou em outras diligências probatórias.

Assim, ausente comprovação mínima da ocorrência do alegado furto nas dependências da reclamada, correta a sentença de improcedência.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026